Tribunal: STF
Processo: ARE 884325
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Por meio da Petição n. 18730/2020, Usina Matary formula pedido de destaque para a sustentação oral. Afirma que “o caso cuida de recurso com repercussão geral reconhecida que foi aviado contra julgado proferido pelo Eg. STJ sob a sistemática repetitiva que definiu teses jurídicas aplicáveis a todo o setor sucroalcooleiro. Assim, em função dos efeitos processuais pluri-individuais e da ampla abrangência setorial do julgado, a relevância jurídica do tema recomenda sua apreciação em Plenário Físico”.
    Sustenta, ainda, que “a previsão de encaminhamento de gravação oral, consoante previsto no §1º, do art. 5º da Resolução nº 669/20202, não supre o pleito de sustentação oral, mas apenas possibilita que o advogado envie gravação da defesa oral em arquivo digital”.
    O pleito é repisado na Petição 18777/2020. 
    Decido.
    Indefiro o pedido de destaque para o julgamento fora do ambiente virtual.
    Em virtude da pandemia causada pelo vírus da COVID-19, declarada pela Organização Mundial da Saúde, esta Corte vem envidando esforços para assegurar a continuidade da prestação jurisdicional, o que inclui, certamente, a permanência do julgamento dos processos judiciais, ainda que em ambiente virtual.
    Nesse sentido, foi aprovada a Emenda Regimental nº 53/2020, que alterou o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, no seguinte sentido:
    “Art. 1º O art. 21-B passa a vigorar com as seguintes alterações:
    “Art.21-B. Todos os processos de competência do Tribunal poderão, a critério do relator ou do ministro vistor com a concordância do relator, ser submetidos a julgamento em listas de processos em ambiente presencial ou eletrônico, observadas as respectivas competências das Turmas ou do Plenário.
    § 1º Serão julgados preferencialmente em ambiente eletrônico os seguintes processos:
    I – agravos internos, agravos regimentais e embargos de declaração;
    II – medidas cautelares em ações de controle concentrado;
    III – referendo de medidas cautelares e de tutelas provisórias;
    IV – demais classes processuais, inclusive recursos com repercussão geral reconhecida, cuja matéria discutida tenha jurisprudência dominante no âmbito do STF.
    § 2º Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas neste regimento interno, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual.
    § 3º No caso de pedido de destaque feito por qualquer ministro, o relator encaminhará o processo ao órgão colegiado competente para julgamento presencial, com publicação de nova pauta.
    § 4º Em caso de excepcional urgência, o Presidente do Supremo Tribunal Federal e os Presidentes das Turmas poderão convocar sessão virtual extraordinária, com prazos fixados no respectivo ato convocatório.
    § 5º Ato do Presidente do Tribunal regulamentará os procedimentos das sessões virtuais.” (NR)
    Art. 2º Acrescente-se o § 5º ao art. 131 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal:
    “Art. 131. (...)
    § 5º Os advogados e procuradores que desejarem realizar sustentação oral por videoconferência, nas sessões presenciais de julgamento do Plenário e das Turmas, deverão inscrever-se, utilizando o formulário eletrônico disponibilizado no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal até 48 horas antes do dia da sessão.” (NR)
    Da leitura do excerto acima citado, depreende que qualquer feito pode ser submetido, a critério do Relator, para julgamento em ambiente virtual, bem como assegura-se às partes a sustentação oral nos processos, desde que cabível nos termos da legislação civil.
    Portanto, o julgamento em plenário virtual não traz prejuízo para os debates que os Ministros poderão fazer. As partes, que desde o início da sessão já tomam conhecimento do dispositivo da ação, podem apresentar memoriais, a fim de esclarecer os julgadores de pontos que merecem atenção (ADPF 183, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20.09.2019).
    Ademais, o presente recurso chegou ao Supremo Tribunal Federal em 23.04.2015. Em 31.08.2016, indiquei a presente ação à pauta do Plenário. A questão posta nos autos reclama solução definitiva deste Tribunal, nos termos do art. 5º, LXXVIIII, da CRFB.
    Ante o exposto, mantenho o processo na pauta de julgamento virtual., indeferindo o petitório.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 07 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente